Tribunal: TJDFT
Processo: 0711124-57.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711124-57.2020.8.07.0004 RECORRENTE: DANIELA DE CARVALHO MARTINS RECORRIDO: MÁRCIA HERMENEGILDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO ESTÉTICO. FACETAS DENTÁRIAS. NÃO CONCLUSÃO DO TRATAMENTO. FALHAS NA EXECUÇÃO. INTERRUPÇÃO UNILATERAL PELA PACIENTE. PARTE DO SERVIÇO ENTREGUE ADEQUADAMENTE. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. MULTA PELA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU INTUITO PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO DA PENALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de ação reparatória de danos materiais e morais, referente a prestação de serviços odontológicos estéticos, relativos somente à arcada inferior, em que o Juízo de origem condenou a requerida a devolver integralmente o valor até então adimplido pela autora, condenando-a, ainda, ao pagamento de compensação por danos morais e multa por interposição de embargos de declaração supostamente protelatórios. 2. Em apelação, a requerida sustenta a ausência de responsabilidade, uma vez que o tratamento não foi concluído em virtude exclusivamente da atitude da autora, que o interrompeu. Além disso, defende a ausência de danos morais ou, caso assim não se entenda, pela redução do valor fixado a título de compensação destes. Por fim, pugna pela exclusão da multa pela interposição de embargos de declaração protelatórios. 3. Consoante consignado no laudo pericial, a despeito da interrupção do tratamento perpetrada pela autora, 3 dentes apresentavam coroa sobre implante definitiva em porcelana, com a tonalidade máxima de clareamento. Contudo, 2 dessas coroas apresentavam mobilidade compatível com soltura do parafuso de fixação. 3.1. A perita concluiu que houve falha na execução dos serviços e que o tratamento não pode ser finalizado porque houve a sua interrupção pela autora. Logo, restou configurada a culpa concorrente para o evento danoso. 3.2. Considerando que, em relação a um dente houve a finalização adequada dos serviços, o valor correspondente à execução deste deve ser decotada do montante a ser restituído à autora, sob pena de enriquecimento sem causa desta. 4. A frustração da legítima expectativa da consumidora quanto à prestação e finalização do serviço, bem como todos os transtornos ocasionados pelo tratamento odontológico não finalizado integralmente, tem o condão de ferir atributos da personalidade, gerando para a requerida o dever de indenizar. 5. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender às balizas da jurisprudência, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano ou configure enriquecimento sem causa para a vítima. 6. A imposição da multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC depende da configuração de litigância de má-fé ou de evidente intuito protelatório com a interposição dos embargos, o que não é o caso dos autos. Por conseguinte, deve ser afastada a multa estabelecida. 7. Apelação cível CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA. Sentença parcialmente reformada. A recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14, §4o, do CDC, sustentando que o estado bucal da recorrida é consequência de suas próprias condutas, que se furtou unilateralmente de concluir o tratamento que ainda estava em curso, tendo em vista que a paciente deixou de comparecer e agendar consultas. Aduz que não há nexo de causalidade entre a sua conduta e o suposto dano, uma vez que a clínica jamais se absteve em dar prosseguimento ao tratamento da paciente. Alega que não há de se falar em dano e obrigação à reparação civil. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados LUCAS DE FRANÇA PEREIRA, inscrito na OAB/DF sob o no 60.969, e CAMILA GOUVEIA MONTANDON FRANÇA, inscrita na OAB/DF sob o no 63.215. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14, §4o, do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A perita concluiu que houve falha na execução dos serviços e que o tratamento não pode ser finalizado porque houve a sua interrupção pela autora. Logo, restou configurada a culpa concorrente para o evento danoso. 3.2. Considerando que, em relação a um dente houve a finalização adequada dos serviços, o valor correspondente à execução deste deve ser decotada do montante a ser restituído à autora, sob pena de enriquecimento sem causa desta. 4. A frustração da legítima expectativa da consumidora quanto à prestação e finalização do serviço, bem como todos os transtornos ocasionados pelo tratamento odontológico não finalizado integralmente, tem o condão de ferir atributos da personalidade, gerando para a requerida o dever de indenizar.” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 71788098. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003